Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, ao sanear o processo, determinou a inversão do ônus da prova. Na origem, processa-se embargos à execução opostos por CELSO SIMON DE CARVALHO. O processo forçado é lastreado em notas promissórias emitidas pelo devedor, quem afirmou tê-las assinado em branco e entregues ao exequente como garantia de um empréstimo de R$2.000,00. Embora tenha pago uma parcela de R$604,00, foi surpreendido com a cobrança de R$4.228,00. Por entender verossímeis as alegações do devedor e no contexto do Código de Defesa do Consumidor e da Medida Provisória 2.172-32/2001, o juízo determinou a inversão do ônus da prova, para que o credor decline e causa debendi e comprove a origem de seu crédito. Nas razões recursais, o agravante sustentou que os embargos à execução são intempestivos e não deveriam sequer ser conhecidos. Quanto ao mérito, sustentou que, em razão dos princípios da literalidade e cartularidade, não cabe ao credor comprovar a origem da dívida que lastreou a emissão do título, mas ao devedor demonstrar eventuais fatos aptos a desconstituí-lo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “reformar a r. decisum ora combatida, dando regular prosseguimento ao feito”. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria relativa à tempestividade dos embargos e a possível vício de dialeticidade, sustentou que a intempestividade é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão e que não haveria vício de congruência. Preparo regular sob ID 63797636. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução n.o 0700028-15.2024.8.07.0001 que fora ajuizada em 02/01/2024 pela ora embargada Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli contra o ora embargante Celso Simon de Carvalho, pelo valor de R$ 4.316,86 que seria decorrente do inadimplemento da nota promissória emitida pelo executado em favor da exequente, em 04/09/2023, com vencimento em 01/11/2023, no valor de R$ 4.228,00. Em sua defesa, o embargante afirma que buscou crédito de R$ 2.000,00 junto à embargada mas devido a problemas financeiros não conseguiu adimplir a totalidade do débito. Assevera que pagou a primeira parcela no valor de R$ 604,00. Defende não ser inexequível o título, pois preenchido unilateralmente pela embargada, tendo havido cobrança abusiva. Afirma que assinou em branco duas notas promissórias para garantir o empréstimo, entregando-as à embargada. Os presentes embargos foram recebidos, mas não lhes foram atribuídos efeitos suspensivos (ID198875082). Impugnação aos embargos no ID199067642, na qual a parte embargada argúi sua intempestividade. Prossegue asseverando não ter o embargante demonstrado o suposto empréstimo. Salienta que no comprovante de ID195023603 não consta o nome da embargada e nem mesmo de seu sócio. Entende desnecessário declinar o fato jurídico correspondente à causa debendi porque cumpriria ao embargante comprovar a inexistência do débito. Réplica no ID201787840. Na decisão de ID201855943 foi rejeitada a alegação de intempestividade dos embargos e diante do fato de ter o embargante declarado não ter outras provas a produzir, intimou-se a parte embargada a especificar a provas que pretendia produzir, qual também declarou não ter interesse na produção de qualquer outra prova (ID202128868). Realizada audiência de conciliação, resultou infrutífera (ID207869125). É o relatório. Decido. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. Vê-se que a parte autora alega ter emprestado da embargada o valor de R$ 2.000,00 em setembro de 2023, entregando-lhe em garantia duas notas promissórias em branco. Afirma que pagou a primeira parcela de R$ 604,00 em 02/10/2023, conforme documento de ID195023603. Assevera ter sido abusivo o preenchimento da nota promissória razão pela qual entende-a nula, devendo a execução ser extinta. Pois bem. Vê-se que não circulou o título de crédito que fundamenta a execução, razão pela qual é possível a discussão da origem do débito (causa debendi). Fixo como ponto controvertido: 1. A origem e regularidade do débito estampado na nota promissória que fundamentou a execução. O Decreto n.o 22.626/1933 estabelece em seu art. 1o que “é vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal”. À época em que emitida a nota promissória, 04/09/2023, estabelecia o art. 406 do Código Civil que: ‘Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional’. Assim, com fundamento no art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional, entendia-se que a taxa legal correspondia a 1% ao mês, de modo que se considerava agiotagem na forma do Decreto n.o 22.626/1933, a cobrança de taxas de juros superiores a 2% ao mês, para empréstimos realizados fora do sistema bancário nacional. É esta a legislação a ser aplicada ao caso em tela, pois corresponde ao direito material vigente à época da emissão da nota promissária que fundamenta a execução. Outra legislação que incide ao caso em tela é o Código de Defesa do Consumidor, pois se verifica que a embargada é empresa que fornece seus serviços financeiros ao mercado de consumo, tendo o embargante os recebido como destinatário final, exatamente na forma das definições de fornecedor e consumidor previstas nos artigos 2o e 3o, do CDC. Vale o registro de que a Medida Provisória n.o 2.172-32/2001, que trata da nulidade de estipulações usurárias, dispõe em seu art. 3o que: ‘Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Media Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.’ Já o art. 6o, inc. VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor: ‘VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’. No caso em tela, muito embora a transferência bancária de ID195023603 não tenha sido realizada em favor da embargada ou de sua sócia, mas em favor da empresa JR Serviços de Informações Cadastrais, entendo verossímil a alegação autoral, de que buscou empréstimo de R$ 2.000,00 junto à embargada em setembro de 2023, mormente porque a embargada até o momento nada esclareceu sobre a origem do débito e porque é comumente observado no mercado de crédito paralelo às instituições financeiras, empréstimos realizados mediante entrega física de dinheiro e pagamentos realizados a interpostas pessoas ou empresas, que não deixam provas escritas de sua realização, a não ser a assinatura em branco de títulos de crédito garantidores dos empréstimos. Desta forma, nos termos do art. 3o da MP n.o 2.172-32/2001 e do art. 6o, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova, para possibilitar que a parte embargada demonstre a origem e a regularidade do crédito estampado na nota promissória executada. Prazo: 15 (quinze) dias.” Preclusão Conforme relatado, a questão acerca da tempestividade dos embargos à execução foi arguida em contestação e decidida anteriormente e nos seguintes termos: “1. Da análise dos autos da execução e conforme petição em anexo, o munus para assistência judiciária gratuita foi aceito pelo representante processual do demandante em 10/04/2024. Portanto, os embargos são tempestivos. 2. O demandante afirmou não ter provas a produzir (ID 201787840). Fica intimado o demandado para especificar as provas que pretende produzir no prazo de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretende provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeira perícia, deverá indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queira, assistente técnico. 3. Após, conclusos.” Dessa decisão não houve recurso, tendo o processo prosseguido com a realização de audiência de conciliação e, após, decisão saneadora. Trata-se, portanto, de matéria já decidida definitivamente e acobertada pela preclusão. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, é certo que a preclusão alcança qualquer matéria já decidida no processo e que não tenha sido objeto de recurso ou, o sendo, já tenha sido definitivamente julgado. As matérias de ordem pública não constituem exceção ao instituto da preclusão, sob pena de se retornar continuamente na marcha processual diante de simples repristinação de matéria anteriormente decidida. Nesse sentido, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DE APENAS UM CREDOR QUIROGRAFÁRIO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se é possível não aceitar o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por credor contra a sentença que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Abril, considerando a suposta existência de matéria de interesse público suscitada pelo Ministério Público Estadual. 2. Tendo o Tribunal de Justiça entendido que houve o trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Abril, em razão do pedido de desistência formulado pela única credora recorrente (cessionária), não se fazia necessário avançar no julgamento das supostas ilegalidades suscitadas pelo Ministério Público, razão pela qual afasta-se a apontada violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015. 3. Nos termos do art. 998 do CPC/2015, "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso" (caput), sendo que "A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos" (parágrafo único). 4. A desistência do recurso constitui ato unilateral, não dependendo do consentimento da outra parte e nem sequer de homologação judicial para a produção de seus efeitos, concretizando-se pela simples manifestação de vontade do recorrente. Logo, a desistência do recurso produzirá efeitos imediatamente, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da voluntariedade recursal, que vigora em nosso ordenamento jurídico. 5. Na hipótese, apenas um único credor quirografário interpôs agravo de instrumento contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Abril, no qual impugnou questões exclusivamente relacionadas à "classe III" do referido plano (créditos quirografários). Porém, após a cessão do crédito do recorrente e antes da inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento, a parte cessionária pleiteou a desistência do recurso, que foi devidamente homologada pelo Tribunal de origem. 6. Tal o quadro delineado, não se mostra possível que o Ministério Público Estadual opte por não recorrer da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, a despeito de ter acompanhado todo o trâmite processual, e, posteriormente, queira discutir junto ao Tribunal de Justiça questões relacionadas à "classe I" (créditos trabalhistas) utilizando-se de um recurso interposto por um credor quirografário, que impugnava exclusivamente questões relacionadas à "classe III" (créditos quirografários), afastando-se o pedido de desistência recursal formulado pelo recorrente antes do início do julgamento. 7. O processo deve ser uma marcha para frente, não comportando o retorno às etapas já vencidas, em que não houve qualquer impugnação pelos sujeitos processuais atuantes no feito, em razão do fenômeno da preclusão. 8. Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no AREsp 2.019.623/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 4/10/2022). 9. Ademais, "Para que o Poder Judiciário exerça o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial é imprescindível a existência de provocação por uma das partes da relação processual" (REsp 1.930.837/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 25/10/2022). 10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.985.436/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024.) Desta feita, incabível o conhecimento do recurso quanto à matéria. Dialeticidade Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre ao recorrente. Conforme se verifica dos fundamentos da decisão agravada, o juízo reconheceu a verossimilhança das alegações do embargante e que os fatos se amoldam às práticas recorrentes de empresas que operam no mercado paralelo de crédito, bem como em razão da oponibilidade de exceções pessoais nas execuções de título de crédito que não tenha circulado. Por fim, valeu-se no disposto na Medida Provisória 2.172-32/2001, que atribui ao credor o ônus de provar a regularidade jurídica da obrigação adjacente. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a afirmar que os títulos de crédito são regidos pelos princípios da cartularidade e literalidade das obrigações neles estampadas, sem, contudo, impugnar as razões da decisão e que justificam a exceção no caso concreto. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator